Tribunal: TJDFT
Processo: 0710687-64.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FALTA DE RECONHECIMENTO SUPRIDO POR OUTRAS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA REALIZADA POR ADVOGADO. ATO PERSONALISSIMO. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME MAIS GRAVOSO.
1. Comprovada a autoria e materialidade delitivas pelos elementos de prova constantes nos autos, a falta de reconhecimento em Juízo não é considerada circunstância essencial, desde que haja elementos contundentes de prova.
2. A confissão no âmbito penal, ao contrário da ocorrida no processo civil, é ato personalíssimo, não se admitindo sua realização por procuração, ainda que o mandatário tenha poderes específicos.
3. Sendo o réu reincidente, correta a fixação de regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, por disposição da alínea “b” do § 2o do art. 33 do CP e entendimento consolidado da jurisprudência.
4. Recursos desprovidos.